Tribunal: CARF
Processo: 13837.000471/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000471/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FABIO LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000471/2010-15
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000471/2010-15

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o RECORRENTE
não atendeu a intimação para comprovar as deduções pleiteadas, razão pela qual foi glosado a
totalidade do valor deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
A ciência do Lançamento ocorreu em 07/05/2010 (fls. 65) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 02/06/2010 (fls. 02/13), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que preliminarmente o lançamento é nulo pois só tomou conhecimento do
teor do Termo de Intimação Fiscal após o prazo concedido de 5 dias. A correspondência
foi encaminhada ao seu endereço e postada na "caixa de correios". Contudo, o
signatário trabalha na capital paulista, o que ocasiona a ausência de sua residência por
muitos dias. Ao tentar entregar os documentos foi surpreendido pela Notificação de
Lançamento. Colaciona trechos do PAF sobre intimação fiscal e ementas do antigo
Conselho de Contribuintes sobre nulidade. No mérito colaciona o art. 80 do RIR/99, o
art. 8o da Lei 9.250/95 e conclui que os recibos apresentados atendem os requisitos
legais, trazendo à colação algumas ementas do antigo Conselho de Contribuintes. Como
se não bastasse o demonstrado, o impugnante ofereceu à tributação valores superiores
ao efetivamente devido e desde já requer a sua retificação de ofício. Sustenta que
incluiu rendimentos tributáveis recebidos de Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil no valor de R$ 28.915,40, com IRRF de R$ 2.048,34. Contudo, tais
rendimentos não seriam, ao menos naquele momento, sujeitos ao pagamento do imposto
de renda. Isso porque esses valores tratam de resgate de parte das contribuições do
plano de previdência privada fechada do Banco do Brasil, pagos em dez anos,
modalidade "renda certa", que são recebidos pelo impugnante desde setembro de 2000
por conta de plano de demissão voluntária - PDV. Tais rendimentos sofrem inúmeros
questionamentos jurídicos quanto à hipótese de incidência do imposto, razão pela qual a
ANABB impetrou o mandado de segurança coletivo perante a 13a Vara Federal do
Distrito Federal e, em maio de 2000, foi deferida liminar para tornar suspensa a
exigibilidade do imposto de renda. Não obstante, a fonte pagadora, prestou informação
ao signatário como se os rendimentos fossem tributados, o que o induziu a oferecer
aqueles à tributação, quando não deveria.

Despacho Decisório
Em cumprimento ao art. 6o-A da IN no 958/2009, os documentos apresentados
pelo contribuinte em sede de impugnação foram analisados pela autoridade lançadora antes de
serem encaminhados à DRJ, tendo em vista que tratou-se de lançamento efetuado sem
atendimento à intimação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000471/2010-15

Neste sentido, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar a comprovação
dos efetivos pagamentos realizados a alguns profissionais médicos, conforme termo de intimação
que lhe foi encaminhado. Em resposta, o RECORRENTE alegou que os pagamentos foram feitos
em espécie e acostou declarações prestadas pelos profissionais atestando a efetiva prestação dos
serviços e o recebimentos dos valores pagos.
A autoridade lançadora proferiu Despacho Decisório no sentido de excluir a glosa
de alguns valores para os quais o contribuinte comprovou o efetivo pagamento, e manter a glosa
das despesas para as quais não houve a comprovação do efetivo pagamento por meio de cópias
microfilmadas de cheques nominativos, extratos bancários ou de cartão de crédito com
coincidência de datas e valores.
Devidamente intimado da decisão, o RECORRENTE não se manifestou.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento. Na ocasião, entendeu pela ratificação dos termos da revisão de ofício que
restabeleceu parte das despesas médicas e reduzindo o imposto suplementar anteriormente
apurado, conforme Despacho Decisório.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Alega que não foi devidamente intimado para esclarecimentos prévios, pois,
na ocasião da expedição do Termo de Intimação, não encontrava-se em sua residência.
No mérito, afirma ser prova impossível demonstrar o pagamento em espécie das
despesas. Assim, entende que os recibos e as declarações prestadas pelos profissionais são
suficientes par atestar o dispêndio.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ASL.0123.REP.018.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000471/2010-15

PRELIMINAR
Da nulidade do Lançamento. Cerceamento de Defesa
O RECORRENTE alega que não foi devidamente intimado para esclarecimentos
prévios, pois, na ocasião da expedição do Termo de Intimação não se encontrava em sua
residência. Com isso, não teve a oportunidade de esclarecer ao agente de fiscalização os fatos e
apresentar os documentos que certamente não resultaria neste processo em curso.
Indaga que tem que ser aplicado disposto no art. 23 do decreto 70.235/72, incisos
II, que dispõe acerca da necessidade da assinatura, na intimação, do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000471/2010-15

Cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão-somente na fase litigiosa do processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. Ou seja, apenas a partir da
impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio
e formalização do processo administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional
do contraditório e da ampla defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto
no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se
falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, insta salientar que justamente em razão da lavratura do lançamento ter
decorrido sem o atendimento à intimação por parte do RECORRENTE, os documentos
apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação foram analisados pela autoridade
lançadora antes de serem encaminhados à DRJ, em atenção ao art. 6o-A da IN RFB no 958/2009.
Na ocasião, a autoridade lançadora retificou a Notificação de lançamento para
afastar a glosa de alguns valores de despesas médicas para os quais houve a comprovação do
efetivo pagamento. Antes, porém, a autoridade fiscal ainda intimou o contribuinte e apontou
quais documentos deveria apresentar para atestar o pagamento das despesas médicas.
Ou seja, no presente caso, a ausência de manifestação do contribuinte na fase
inquisitória não lhe causou nenhum prejuízo, pois todos os documentos e razões de defesa
apresentadas com a impugnação foram analisados pela autoridade lançadora, em revisão de
ofício, antes de serem encaminhados para apreciação pela DRJ. Ademais, após o despacho
decisório, o contribuinte ainda foi intimado para apresentar razões aditivas à impugnação.
No presente caso, constata-se que o RECORRENTE teve a oportunidade de
esclarecer os fatos e apresentar os documentos que entendesse necessário para afastar o
lançamento, não havendo prejuízo, ofensa ao contraditório ou ampla defesa.
Diante do exposto, entendo que foi respeitado o direito ao contraditório e à ampla
defesa do RECORRENTE, não havendo razão para a nulidade do presente lançamento.

MÉRITO
Despesas Médicas
Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, § 2o,
II, da Lei no 9.250, de 1995:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000471/2010-15

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-se
apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (atestar que sofreu o ônus da despesa) e
devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus dependentes (aqueles legalmente
habilitados e indicados em declaração de imposto de renda).
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos, e
também prevê que as deduções de despesas médicas limitam-se a pagamentos especificados e
comprovados.
No presente caso, os recibos apresentados pelo RECORRENTE demonstram o
nome da RECORRENTE, valor, a prestação do serviço, nome do profissional, endereço e seu
carimbo com CPF e inscrição no Conselho profissional. Porém, tais documentos, isoladamente,
não comprovam o efetivo desembolso do valor glosado, requisito exigido pela lei e solicitado
pela autoridade lançadora para fins de comprovação da despesa declarada.
Igualmente, as declarações dos profissionais, com firma reconhecida, afirmando
que os serviços descritos nos recibos foram de fato prestados e recebidos os numerários por
ambos, também não atestam o efetivo pagamento da despesa por parte do contribuinte.
Ora, imaginemos que os referidos honorários foram, de fato, recebidos pelos
profissionais (o que se considera apenas para argumentar), conforme informação prestada nas
declarações e recibos. Contudo, suponha-se que tais valores foram pagos por um terceiro, que
não o contribuinte. Nesta situação hipotética, o contribuinte não pode deduzir em sua declaração
tais despesas médicas, pois a lei exige que as deduções “restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte”.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.696 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000471/2010-15

Por tal razão, é de suma importância o contribuinte demonstrar que ele – ou algum
membro de sua família – sofreu o ônus da despesa médica a fim de poder deduzi-la em sua
declaração de ajuste anual.
Conforme dispunha o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O RECORRENTE alega que o valor foi pago em dinheiro. Ocorre que deveria o
contribuinte, ciente da necessidade da declaração de tal valor, ter se munido das documentações
básicas probatórias, como a demonstração de saques em valores e datas compatíveis com o
dispêndio ou qualquer outro meio probatório hábil a comprová-lo, não podendo esse julgador se
valer apenas de recibos e de alegação dos profissionais para excluir o presente débito, sobretudo
quando representa quantia vultuosa.
Portanto, entendo que deve ser mantida a glosa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 122
DF CARF MF
Original